Tribunal: TJDFT
Processo: 0006187-79.2010.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva. Assim, diante da inexistência de endereço passível de citação do acusado, a citação editalícia se mostrou a medida apropriada ao caso,
2. Não há que falar em prescrição, se o lapso prescricional não foi atingido, ao considerar-se que os autos estiveram suspensos nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.
3. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado a agrediu fisicamente, causando-lhe lesão corporal, o que foi confirmado pela prova oral e pericial.
4. Recurso conhecido e desprovido.